Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE “REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA”. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO PARA LIMITAR PARCELAS DE EMPRÉSTIMO A 30% DO SALÁRIO DO MUTUÁRIO. DENEGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em ação nominada como de 'repactuação de dívida', para que as parcelas de empréstimo sejam limitadas a 30% do salário do mutuário, correto o indeferimento de antecipação de tutela face à necessidade de dilação probatória, que, ao mesmo tempo que oportunizará ao autor a prova da alegada incapacidade superveniente de pagamento, propiciará ao credor contrapor-se às alegações e provas, ou seja, tudo ocorrendo dentro do contraditório.
2. Recurso improvido.